Tribunal: TJDFT
Processo: 0714958-25.2021.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE TELEFONIA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADA.
I – A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, o qual, no entanto, deve ser demonstrado. Súmula 227 do eg. STJ.
II - O descumprimento contratual não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos, transtornos e situações desagradáveis.
III – O aborrecimento e o transtorno decorrentes de relação negocial cotidiana não violou a honra objetiva da autora. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido de reparação moral.
IV – Apelação desprovida.